Tribunal: TJBA
Processo: 8059296-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059296-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCIO NUNES DOS REIS

Advogado(s): BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA CONVERSÃO DE FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SUPOSTO CONFRONTO ARMADO COM POLICIAIS EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DO PACIENTE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de Paciente preso em flagrante no dia 18 de setembro de 2025, sob a imputação de tentativa de homicídio e outros crimes, em razão de confronto armado, com troca de disparos, efetuados em via pública contra a guarnição policial, resultando no óbito de dois comparsas e no ferimento grave do custodiado, que foi internado imediatamente em hospital de referência. A Defesa requereu a revogação da custódia, alegando a nulidade da decisão que estabeleceu a prisão preventiva, por ter sido proferida após audiência de custódia realizada sem a presença física do Paciente, em violação ao artigo 310 do Código de Processo Penal e à Resolução CNJ nº 213/2015, e, subsidiariamente, sustentava a ausência de
periculum libertatis
, bem como a suficiência de condições pessoais favoráveis para a concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2
.
A controvérsia cinge-se a analisar a legalidade da manutenção da custódia cautelar do Paciente, devendo-se debater (i) se a realização da audiência de custódia sem a presença física do Paciente, motivada por sua internação hospitalar em estado grave, acarreta nulidade absoluta do ato de conversão do flagrante em prisão preventiva, ensejando a ilegalidade da segregação subsequente; (ii) se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
, notadamente a gravidade da conduta e o risco à ordem pública; e (iii) se as alegadas condições pessoais favoráveis do Paciente são suficientes para afastar a necessidade da custódia diante da concreção dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
.
A alegação de nulidade da audiência de custódia por ausência do Paciente não prospera, visto que a impossibilidade de sua apresentação física foi motivada por razão de força maior – internação hospitalar para tratamento de ferimentos graves decorrentes do confronto – o que se enquadra na exceção prevista no artigo 1º, § 4º, da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que autoriza a não apresentação imediata e presencial do preso em caso de grave enfermidade, devendo ser assegurada, como ocorreu
in casu
, a participação da Defesa Técnica no ato processual que analisou a legalidade do flagrante e a necessidade de custódia.

4
.
A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico para a custódia, superando eventual irregularidade formal suscitada em relação à fase do auto de prisão em flagrante ou à realização da audiência de custódia, mormente quando a decisão de conversão está robustamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos pressupostos e requisitos estampados no art. 312 do Código de Processo Penal.

5
.
O decreto prisional preventivo se mostra idôneo e fundado na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta da conduta do Paciente e seus comparsas, que efetuaram disparos de arma de fogo contra guarnição policial em via pública e em horário de intenso movimento, pondo em risco a vida de terceiros inocentes e revelando um
modus operandi
de elevada periculosidade e total desrespeito à autoridade policial. Além disso, a apreensão de três revólveres calibres .38, munições deflagradas, um bloqueador de sinal de GPS e celulares corrobora o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade da segregação para frear a atividade criminosa.

6
.
A existência de supostas condições pessoais favoráveis, como endereço certo ou ocupação lícita, não possui valor absoluto e é incapaz de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, quando demonstrados, por elementos concretos, a permanência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme preconiza o entendimento dos tribunais superiores. No presente contexto de extrema gravidade, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e fazer cessar a potencial reiteração criminosa do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, MANTENDO-SE A VALIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

TESE DE JULGAMENTO: "
1. A realização da Audiência de Custódia sem a presença física do custodiado, motivada por internação hospitalar e grave enfermidade, desde que assegurada a defesa técnica, não gera nulidade do ato e não configura ilegalidade da custódia, conforme expressamente previsto na Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base em fundamentação idônea e concreta acerca da necessidade da custódia para garantia da ordem pública em razão da gravidade da conduta, supera eventual alegação de nulidade formal na realização da Audiência de Custódia. 3. A extrema gravidade concreta do modus operandi, evidenciada pela prática de tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo contra policiais militares em via pública, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva, tornando as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8059296-25.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador/BA, sendo Paciente,
MARCIO NUNES DOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.